Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. OMISSÃO. CUSTAS DA RECONVENÇÃO. OPORTUNIDADE AO RECONVINTE PARA SANAR IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
2. Considerando que o pedido formulado expressamente na reconvenção não foi analisado pelo Juízo sentenciante, deve ser reconhecido o vício de julgamento citra petita, sendo necessária a anulação da sentença, já que a nulidade é insanável, por decorrer de error in procedendo. Acolhida a preliminar de nulidade de sentença formulada na apelação da ré CAESB.
3. Apelações da autora e ré conhecidas. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença pela subsistência de vício insanável diante do julgamento citra petita, para anular a sentença, ficando prejudicado o julgamento do mérito dos recursos.